Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme se observa da instrução processual, especificamente nos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante, a busca pessoal da acusada foi justificada diante das fundadas suspeitas de cometimento de ilícito pelo abordado, conforme prevê o artigo 240 do Código de Processo Penal
2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para consumo pessoal.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar a ré.
4. É possível a negativação da conduta social da ré, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pela acusada, caracterizada pela criminalidade.
5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pela acusada, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
6. Recurso conhecido e não provido.